Tribunal: TJDFT
Processo: 0745055-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745055-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDA: THAINÁ OLIVEIRA BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. PROBABILIDADE DO DIREITO. MULTA. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. 1. A instituição financeira é legitimada para compor o polo passivo da causa, quando uma das pretensões da parte autora é suspensão das cobranças do financiamento contratado (FIES). 2. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 3. Os §§ 6o, 7o e 8o do art. 5o-A da Lei no 10.260/01, com a redação dada pela Lei no 14.024/20, garantem aos mutuários do FIES a suspensão, a partir de 20.03.2020, dos pagamentos das amortizações, dos juros e das multas, desde que, naquela data, estivessem adimplentes ou com atraso de pagamento de até 180 dias. 4. imposição de multa ou astreintes tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão e celeridade, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, argumentando ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda, pois o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE é o legítimo para responder os termos da ação; b) artigo 422 do Código Civil, pois a multa foi fixada em valor exagerado, razão pela qual deve ser reduzida. As partes recorrente (IDs 24322214 – Págs. 1 e 11 e ID 24552793 – Pág. 1) e recorrida (ID 24745870 – Pág. 1) requerem que as futuras publicações sejam realizadas, respectivamente, em nome dos advogados NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136) e VICTOR CAMPOS FONSECA DO VALLE (OAB/DF 61.529). Em contrarrazões, a recorrida postula no ID 25410965 – Págs. 15/18 que o BB seja condenado a pagar-lhe multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 17, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e 422 do CCB. Com efeito, a Corte Superior entende que, para se aferir a legitimidade da instituição financeira (AgInt no REsp 1863683/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 12/2/2021) e a exorbitância da multa fixada (AgInt no AREsp 1696617/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 18/3/2021), é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação exclusiva da entidade bancária, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Determino que as futuras publicações dirigidas a THAINÁ OLIVEIRA BORGES sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado VICTOR CAMPOS FONSECA DO VALLE (OAB/DF 61.529). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015